Tribunal: TJMT
Processo: 1044281-88.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044281-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO SANTANA DOS REIS - CPF: 028.492.651-52 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, V, DO CP
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, visando reformar a sentença de Id. 153947345, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1044281-88.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id 153947347, o apelante aduz preliminarmente a ocorrência de coisa julgada. No mérito, aduz a não ocorrência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no id. 153942504, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante aduz preliminarmente a ocorrência de coisa julgada.

O pedido inserido na presente lide consiste na condenação em danos morais, haja vista que o autor realizou um contrato de compra e venda do empreendimento Parque Chapada Diamantina, apartamento 401 do bloco M, sendo que o imóvel ainda estava sendo edificado, ou seja, comprado na planta, com data futura de entrega, recebendo as chaves em 09-10-2015.

Sustenta que foi prejudicada por várias vezes no ano de 2016, no mês de junho por 04 dias ficou sem poder utilizar o gás, assim foi em julho, e agosto foram várias interrupções, sem solução da construtora.

Assevera que após o autor receber as chaves do empreendimento, vem sofrendo com a má prestação dos serviços oferecidos pela construtora, sendo a construtora responsável direta pela construção do empreendimento, sendo que no ano de 2016 a requerente sofreu no seu apartamento, e em todos os demais, ausência do gás encanado, por falha e colocação de material inferior ao recomendado para esse tipo de prestação de serviços.

Ocorre que este mesmo fato já foi decidido pelo Poder Judiciário, no julgamento da Ação nº 1019943-05.2020, que já transitou em julgado em 09.03.2021.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar o feito extinto, nos termos do art; 485, V, do CPC, haja vista a ocorrência da coisa julgada, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023